Tribunal: TJES
Processo: 5000162-78.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-78.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU GUARDA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTE. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, realização de perícia papiloscópica no material apreendido ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, alegando ocorrência de
bis in idem
na negativação da circunstância judicial da culpabilidade; mácula dos antecedentes e reconhecimento da reincidência (art. 63, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) analisar se as provas dos autos são suficientes para embasar a condenação do réu, considerando a ausência de perícia papiloscópica e a alegação de autoria por terceiro;
(ii) verificar se a dosimetria da pena incorre em
bis in idem
ao negativar circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e proceder à configuração da reincidência (art. 63, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas de autoria e materialidade foram devidamente demonstradas nos autos, com base no auto de apreensão, no auto de constatação de eficiência da arma de fogo e nos depoimentos judiciais dos policiais, que confirmam a dinâmica da abordagem e a ação do réu ao dispensar a arma pela báscula de sua residência.

4. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso. A versão defensiva, que aponta autoria por terceiro, é isolada e destoa do conjunto probatório.

5. A realização de perícia papiloscópica no material apreendido é desnecessária, enquadrando-se o indeferimento da prova na disposição do art. 370, parágrafo único, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP), pois as provas já colhidas são suficientes para a reprodução da dinâmica dos fatos, subsidiando a condenação do réu nas iras do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

6. Na dosimetria da pena, a sentença valorou os antecedentes e a reincidência com base em condenações diversas, afastando a alegação de
bis in idem
. Precedente do STJ e dos Tribunais.

7. A culpabilidade foi corretamente valorizada de forma negativa, com fundamento na prática do crime enquanto o réu cumpriu pena por condenação anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

8. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O depoimento dos policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório apto a embasar a condenação.

2. A realização de perícia papiloscópica no material apreendido é dispensável quando os demais elementos probatórios são suficientes para a reprodução da dinâmica dos fatos.

3. O reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura
bis in idem
.

4. A culpabilidade pode ser valorizada em níveis quando o crime é cometido durante o cumprimento da pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citad
os:
Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, artes. 33, §2º, “a”, e §3º, 49, §1º, 59, e 63; CPP, art. 3º; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, Acórdão 1952824, 0719072-30.2023.8.07.0009, Rel. Demétrio Gomes Cavalcanti, j. 12/05/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0001909-85.2023.8.08.0030, Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04/12/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0005602-08.2021.8.08.0011, Rel. Jaime Ferreira Abreu, j. 23/02/2023.

TJDF, Acórdão 1959401, 0704282-32.2023.8.07.0012, Rel. Simone Lucindo, j. 23/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON GOMES,
em face da r. Sentença ID nº 10388356, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado no crime tipificado nos art. 16, “caput”, da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 10960776), a Defesa sustenta a fragilidade de provas de autoria delitiva, aduzindo que a presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais deve ser relativizada em virtude da negativa de autoria sustentada pelo réu e também em razão de depoimento de terceiro, que assume a propriedade do material bélico. No mais, argumenta que seria necessária a realização do exame papiloscópico no material apreendido, com o fim de corroborar a versão exposta pelo condenado. Diante disso, requer a absolvição do réu nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, salientado que o magistrado utilizou de fundamentação idêntica para macular a circunstância judicial da culpabilidade e os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência (art. 63, CP), incorrendo em
bis in idem
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11506803), em que rechaça as teses da defesa e sustenta a manutenção da sentença impugnada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11646689), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON GOMES,
em face da r. Sentença ID nº 10388356, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado no crime tipificado nos art. 16, “caput”, da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 10960776), a Defesa sustenta a fragilidade de provas de autoria delitiva, aduzindo que a presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais deve ser relativizada em virtude da negativa de autoria sustentada pelo réu e também em razão de depoimento de terceiro, que assume a propriedade do material bélico. No mais, argumenta que seria necessária a realização do exame papiloscópico no material apreendido, com o fim de corroborar a versão exposta pelo condenado. Diante disso, requer a absolvição do réu nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, salientado que o magistrado utilizou de fundamentação idêntica para macular a circunstância judicial da culpabilidade e os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência (art. 63, CP), incorrendo em
bis in idem
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11506803), em que rechaça as teses da defesa e sustenta a manutenção da sentença impugnada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11646689), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Realizando uma breve análise dos fatos, expõe a denúncia ID nº 10387819:

“
(...) no dia 02 de janeiro de 2024, por volta das 17h30min, Av. Contorno, n° 1363, Bairro Araçá, Linhares/ES, o denunciado WANDERSON, de forma livre e consciente, possuía, tinha em depósito, mantinha sob sua guarda ou ocultava arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão (fls. pdf 27 ID 36155294); do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. pdf 28 ID 36155294).

Extrai-se dos autos que as autoridades policiais se deslocaram até o endereço da denunciado para cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão n° 7000531-2023.8.08.0030, expedidos pela 2° Vara Criminal de Aracruz.

Infere-se que os familiares do denunciado tentaram persuadir o trabalho dos agentes da lei, com a finalidade de impedir o cumprimento das medidas e foi necessário que os policiais arrombassem a porta do imóvel, para localizá-lo, pois infrutíferas as solicitações pacíficas de acesso.

Segundo se apurou, o denunciado dispensou uma bolsa preta, através da báscula de seu imóvel que dava acesso a beco da casa vizinha, que foi localizada pelos agentes da lei, que continha em seu interior: uma arma de fogo, 01 (um) revólver, Calibre 357 magnum, Marca: Taurus (TAURUS)/Brasil; Nº de série: 31641, bem como, 07 (sete) Munições, Calibre: 40; 09 (nove) Munições, calibre 380; 09 (nove) Munições, calibre 38 e 15 (quinze) Munições calibre 357; bem como 02 (dois) estojos deflagrados calibre 357 e 02 (dois) estojos deflagrados calibre 38.
”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 16, “caput”, da Lei nº 10.826/2003, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Sustenta a defesa o pedido absolutório, ao argumento de que as provas de autoria delitivas carreadas no curso da instrução criminal são frágeis, impedindo a condenação do réu.

Dispõe, outrossim, acerca da necessidade e realização de perícia papiloscópica no material apreendido, com o fim de corroborar a versão exposta pelo condenado.

Adentrando à análise das provas, constato que a
materialidade
do crime decorre do auto de apreensão de fl. 27 e auto de constatação da eficiência da arma de fogo de fl. 28 (ID nº 10387801).

A
autoria delitiva
, igualmente, resta demonstrada de forma robusta no curso da instrução criminal.

Muito embora a defesa sustente que a arma de fogo e munições eram de propriedade de um terceiro, Sr. Fernando Negrini Barbosa, que prestou depoimento na Delegacia de Polícia em ID nº 10387817, constato que a versão exposta pela defesa encontra-se totalmente destoante das demais provas.

Digo isto porque o cumprimento de mandado de busca e apreensão efetuado pela guarnição na residência do acusado foi efetuado por aproximadamente 15 (quinze) policiais, momento em que ficou esclarecido por meio de prova oral, colhida em contraditório judicial (ID nº 10388356), toda a dinâmica da abordagem.

Segundo o depoimento do PC Matheus Monteiro dos Santos (ID nº 10387801 - fl. 23 e ID nº 10388356); do Delegado de Polícia Romel Pio de Abreu Junior e da PC Camila, antes de iniciar a operação, a guarnição procedeu ao cerco da residência, fixando policiais nos fundos, na lateral e na frente da casa.

Asseveram que havia ainda policiais em cima do muro, onde era possível visualizar o interior e toda a movimentação que ocorria na residência, sendo os policiais enfáticos ao disporem sobre a impossibilidade de um terceiro, àquele momento, ter deixado o imóvel.

Somada a isso, a PC Camila, primeira policial a adentrar no cômodo em que se encontrava o acusado, relatou em juízo (ID nº 10388356) que no interior do quarto estava o réu e sua namorada e que o acusado estava em pé na copa, próximo à báscula que dava acesso ao beco, onde foi encontrada a arma de fogo dispensada. Ademais, relata a policial que assim que adentrou ao cômodo, pela janela, anunciou a presença da polícia e escutou um estrondo, sendo o barulho de possível objeto que teria sido dispensado pelo acusado, identificado posteriormente como sendo a arma de fogo apreendida.

Neste contexto, malgrado o esforço argumentativo da defesa na tentativa de inocentar o réu e promover a sua absolvição, as provas de materialidade e de autoria são fartas e demonstram ter sido o acusado quem de fato arremessou a arma de fogo no beco da casa a qual residia, com o fim de dispensá-la antes de ser abordado pela polícia.

Somado a isso, é importante registrar que a perícia papiloscópica requerida pela defesa mostra-se totalmente desnecessária para o julgamento do processo, enquadrando-se na disposição do art. 370, parágrafo único, do CPC c/c art. 3º, do CPP. Digo isto porque as provas orais demonstram com coesão como procedeu-se a abordagem e apreensão do artefato, permitindo a reprodução exata da dinâmica fática a afastar a possibilidade de um terceiro ter colocado a arma de fogo no local em que foi encontrada.

Sendo assim, robustas as provas de materialidade e autoria do crime, preservo a condenação do réu nas iras do art. 16, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, seguem os precedentes:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, DA LEI 10.5026/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inviável a absolvição do réu, pois aquele que "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado” nessas condições, infringe o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, como no caso dos autos.

2.
O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

3. O crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo resultado e prejuízo para a sociedade, pois o bem jurídico protegido é a incolumidade pública.

4. Se a pena foi fixada no mínimo legal e não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas na terceira fase da dosimetria, não há que se falar em fixação da pena abaixo do mínimo legal.

5. Caberá ao Juízo das Execuções fixar e fiscalizar as penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 147 a 150 da LEP.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJDF.
Acórdão 1952824, 0719072-30.2023.8.07.0009, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024,
publicado no DJe: 13/12/2024
.)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a materialidade está estampada no auto de apreensão, no auto de constatação de eficiência de arma de fogo e no laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria delitiva, uma vez que os policiais civis, munido de informações, obtidas através de denúncias anônimas, logrou êxito em encontrar a mochila com as submetralhadoras apreendidas. 2.
Revela-se idôneo o depoimento dos policiais, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
Precedente do STJ. 3. Recurso desprovido. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001909-85.2023.8.08.0030; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal;
12/Apr/2024
).”

Subsidiariamente, requer a defesa a condução da pena base ao patamar mínimo legal, dispondo que a MMª Juíza empregou fundamentação idêntica para a mácula da culpabilidade, negativação dos antecedentes e também para a configuração da reincidência (art. 63, CP).

Sem razão, entretanto.

Concluo que o acusado possui 03 (três) condenações penais diversas, sendo elas:
a)
execução penal nº 0008165-69.2008.8.08.0030 (222200808165), proveniente de 01 (uma) Ação Penal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares -
autos do Processo n.º 030080003012
, pelo crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, com trânsito julgado em 03/03/2008 (execução penal à fl. 57 - ID nº 10387801);
b)
execução penal nº 0008165-69.2008.8.08.0030 (222200808165), decorrente de 01 (uma) Ação Penal, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (
autos do Processo n.º 030070062093
), pela condenação no delito do
art. 16 da Lei nº 10.826/03
, com trânsito julgado em 11/09/2009; (execução penal à fl. 58 - ID nº 10387801) e
c)
01 (uma) Ação Penal, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (
autos do Processo n.º 0007214-74.2018.8.08.0014
), onde restou-lhe condenado pela prática do crime previsto no
Art. 333, parágrafo único, do CP
, com sentença proferida em 04/06/2019.

Desta feita, um dos processos pode ser utilizado para a mácula dos antecedentes (art. 59, CP) e o outro para o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP), não incorrendo referida conduta em
bis in idem
.

Sobre o tema, pacífica a orientação jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. 2.
Havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência.
Réu multirreincidente. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005602-08.2021.8.08.0011; JAIME FERREIRA ABREU; 1ª Câmara Criminal;
23/Feb/2023
).”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000031-71.2024.8.08.0069 APELANTE: MIKAEL SARTORIO PAZ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto por MIKAEL SARTORIO PAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A Defesa apontou indevido bis in idem no reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, pleiteando o redimensionamento da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência configura bis in idem; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena em razão da aplicação da atenuante de confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas não configura bis in idem, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Condenações diversas podem ser utilizadas de forma autônoma para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para agravar a pena na segunda fase.
Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, sejam estas específicas ou genéricas, considerando-se sua igualdade de preponderância nos termos do art. 67, do Código Penal. Não cabe o redimensionamento da pena definitiva, pois a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência foi corretamente realizada, mantendo-se a pena nos moldes fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência, com base em condenações distintas, não configura bis in idem
. A compensação integral entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência é admitida, considerando sua igualdade de preponderância na segunda fase da dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, e 67; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 882.486/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024. STJ, REsp n. 1.931.145/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 19/8/2024, DJe 27/8/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.193/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/8/2024, DJe 26/8/2024. (
TJES
. APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000031-71.2024.8.08.0069; 2ª Câmara Criminal;
05/Feb/2025
).”

Por fim, no que tange à mácula da circunstância judicial da culpabilidade, empregou a MM ª Juíza fundamentação válida, ao dispor em ID nº 10388356 que “
A
culpabilidade extrapola a normal,
visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta
”.

Reiterados são os julgamentos proferidos pelos Tribunais, que reconhecem o desvalor e alta reprovabilidade da conduta do réu, que em cumprimento de condenação diversa retoma a prática delitiva, demonstrando um comportamento habitual e estilo de vida voltado à criminalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. CRIME DE RESISTÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. CORREIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)

A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado os delitos no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.

Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem ou dupla punição
, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa). (...) (
TJDF.
Acórdão 1959401, 0704282-32.2023.8.07.0012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025,
publicado no DJe: 03/02/2025.
)”

Desse modo, reputando como válida a negativação de 02 (dois) vetores do art. 59 do Código Penal e também o reconhecimento da reincidência (art. 63, CP), desmerece acolhida a pretensão da defesa de redução da pena imposta ao acusado, pelo que mantenho-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Dada a presença de maus antecedentes e sendo o réu reincidente em crime doloso, preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal corpórea (art. 33, §2º, “a” c/c §3º, CP).

De igual modo,
mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma
(art. 49, §1º, CP).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
preservando
in totum
a r. Sentença impugada.

É como voto.